Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO (1/8 DO INTERVALO). ADEQUADA E MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
2. A fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 (quatro) anos, é adequada quando o réu é multirreincidente e possui maus antecedentes, conforme disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e pacífico entendimento jurisprudencial.
3. Recurso conhecido e desprovido.